Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-39.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000436-39.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NOEL CARLOS NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO NUNES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DARATUMUMABE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do fármaco Daratumumabe para tratamento de Mieloma Múltiplo, confirmando a tutela de urgência, e condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, diante da negativa de cobertura assistencial pelo PLANSERV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura de medicamento oncológico baseada em ausência de previsão em decreto regulamentar (Decreto nº 9.552/05); (ii) analisar se a recusa de fármaco essencial para tratamento de câncer gera dano moral indenizável; e (iii) adequar os índices de juros e correção monetária aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública, considerando a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à saúde e à vida é garantia constitucional inafastável (art. 196, CF), não podendo interpretações restritivas de normas administrativas ou cláusulas de planos de autogestão (Súmula 608, STJ) impedir o acesso a tratamento indispensável à sobrevivência do paciente, quando prescrito por médico assistente e registrado na ANVISA.

2. O rol de procedimentos do PLANSERV possui caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de custeio de terapia antineoplásica de resgate, especialmente quando corroborada por parecer favorável do NAT-JUS.

3. A recusa injustificada de cobertura para tratamento de doença grave, agravada pela resistência no cumprimento de decisão liminar, frustra a legítima expectativa do beneficiário e atenta contra a sua dignidade, configurando dano moral que ultrapassa o mero descumprimento contratual.

4. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e razoável, em conformidade com os precedentes desta Corte Estadual (Ex: e ).

5. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve-se observar a sucessão de leis no tempo. Até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E e juros da poupança (Tema 810 STF); a partir de 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021), incide exclusivamente a Taxa SELIC para fins de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para retificar os consectários legais.

Referências:

TJBA, ApCiv 8001162-62.2023.8.05.0036; TJBA, ApCiv 8175717-03.2022.8.05.0001; STJ, AgInt no REsp 1.920.118/SP; STF, Tema 810/RG; STF, Tema 1419/RG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000436-39.2020.8.05.0248
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NOEL CARLOS NUNES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)